Tribunal: TJMT
Processo: 1010089-48.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010089-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KEZIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 012.213.571-74 (ADVOGADO), CASSIO RENAN SOUZA TOCANTINS - CPF: 040.428.731-03 (PACIENTE), Juiz da 2ª Vara Esp. de Viol. Doméstica e Fam. contra a Mulher - Cuiabá (IMPETRADO), KEZIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 012.213.571-74 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIAB (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDY GABRIELY PEREIRA - CPF: 061.040.441-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. PROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PREDICADOS PESSOAS FAVORÁVEIS. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA VÍTIMA. NATUREZA RESIDUAL DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

2. A despeito das circunstâncias do crime em apuração e da gravidade das lesões físicas infligidas à vítima, o paciente possui bons predicados pessoais (residência física, ocupação lícita e primariedade), além do que a ofendida estaria residindo em município diverso do paciente, o que mitiga o risco de renitência delitiva.

3. Ordem parcialmente concedida, em sintonia com o parecer ministerial, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Cassio Renan Souza Tocantins
, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
a fim de promover a garantia da ordem pública.

Extrai-se dos autos que, na data de 02/03/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar, tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Irresignada, a impetrante alega:
(i)
alteração fática relevante, haja vista a mudança da vítima para a cidade de seus familiares (Nova Santa Helena/MT), inexistindo risco à integridade física e psicológica da ofendida;
(ii)
ausência dos requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código Processo Penal, mormente pelo fato de o paciente ser primário, possuir endereço fixo e ocupação lícita;
(iii)
condição de irmão biológico de policiais militares, o que, a seu ver, geraria risco à integridade física do paciente, se mantido sob a custódia do Estado;
(iv)
desproporcionalidade da prisão preventiva, visto que, no caso de uma eventual condenação, o regime de cumprimento da pena deverá ser diverso do fechado;
(v)
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, requer o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia cautelar por medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
(id. 210179650).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 210843237).

A impetrante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (id. 211476687).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
(id. 212996193).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme relatado, a impetrante pugna pela concessão da liberdade do paciente Cassio Renan Souza Tocantins, o qual teve a prisão preventiva decretada, na data de 03/03/2024, com finalidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta
do delito de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar, tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Extrai-se dos autos que, na data de 02/03/2024, o casal (paciente e ofendida) se encontrava em uma confraternização e, após o consumo de bebida alcoólica, teria ocorrido desentendimento gerado por ciúmes que culminou em agressões à vítima.

Após gritos de socorro da ofendida, vizinhos teriam acionado a Polícia Militar, que, ao chegarem ao local, deteve o paciente e o conduziu à Delegacia de Polícia Civil para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

O Juízo singular decretou a custódia cautelar do paciente, em sede de audiência de custódia, visando preservar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos, notadamente a violência das agressões físicas:

Compulsando os autos, observa-se que em decorrência da conduta imputada ao acusado (Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: § 13.º Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos)), por se tratar de ocorrência de violência doméstica, pode ser aplicada a prisão preventiva contra o flagranteado nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
Em consulta ao sistema de antecedentes criminais, verifica-se que o custodiado possui, apenas, registros baixados e de um Auto de Prisão em Flagrante em decorrência da suposta prática do Crime de Trânsito – Art. 306 do CP, sendo primário. Em análise das circunstâncias, reputo que o caso urge especial atenção dado a
gravidade das lesões causadas, tendo resultado hematomas que chegaram a deformar a face da vítima, o que indicam a força aplicada nos golpes que declarou ter sofrido
.
Verifica-se que o autuado possui compleição física muito superior à da vítima, não sendo possível justificar a ocorrência como um fato isolado, decorrente da ingestão de bebida alcóolica. É esperado de um indivíduo masculino, que possui altura aproximada de 1,90 metros que ele pudesse repelir a suposta agressão sofrida com qualquer outro meio menos violento, inclusive com a fuga, e, mesmo assim,
optou por levar a vítima para casa, certamente um local longe dos olhares do publico, e desferido vários golpes, colocando-a em situação de extrema vulnerabilidade
.
(id. 210039650, p. 63)
.

Denota-se da análise dos autos a existência de indício suficiente de autoria e prova da materialidade delitiva, de modo que o requisito
fumus comissi delicti
, para o momento da persecução criminal, mostra-se observado à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, as circunstâncias do crime em apuração e a gravidade das lesões físicas infligidas à vítima, como acertadamente destacado no pronunciamento cautelar, demonstram periculosidade do paciente e a necessidade de tutelar a integridade física e psicológica da vítima, o que, por certo, consubstancia garantia da ordem pública.

Neste aspecto, frisa-se que a condição de irmão de policial militar se mostra irrelevante para análise do constrangimento ilegal, na medida em que, além da ausência de comprovação de risco concreto à integridade física do paciente, a relação de parentesco com membro da gloriosa Polícia Militar não constitui fundamento para revogação de medida cautelar.

De todo modo, verifica-se no caso em análise a possiblidade de garantir a ordem pública com a imposição de medida cautelar menos gravosa, porquanto, a despeito das circunstâncias do crime em apuração e a intensidade das agressões físicas, o paciente, comprovadamente, possui residência física e ocupação lícita, além do que, como dito pelo juízo de origem, é tecnicamente primário.

Além das condições pessoais do paciente, consta dos autos que a ofendida estaria residindo “provisoriamente” no município de Nova Santa Helena, o que mitiga o risco de renitência delitiva, notadamente se o paciente estiver monitorado eletronicamente para fins de fiscalização de outras medidas cautelares menos gravosas.

Vale-se registrar que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, objetivam substituir a segregação preventiva quando presentes os fundamentos do art. 312 do mesmo diploma processual, desde que suficientes para resguardar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, como o caso concreto.

Portanto, em sintonia com parecer ministerial,
concedo
parcialmente
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente Cassio Renan Souza Tocantins pelas seguintes medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal:
(i)
proibição de contatar a vítima e testemunhas;
(ii)
obrigação de manter atualizado os respectivos endereços;
(iii)
obrigação de comparecimento a todos os atos processuais;
(iv)
monitoramento eletrônico pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado à critério do juiz da ação penal;
(v)
outras definidas pelo juízo de origem.

Outrossim, deve o juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva, bem como
notificar a vítima
, na forma do artigo 21 da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024